Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Exame toxicológico. Cerceamento de defesa. Desclassificação para crime de posse para consumo.
1 - Cabe ao juiz decidir pela necessidade e conveniência do exame, verificando se há fundada dúvida acerca da higidez mental do réu. A falta do exame toxicológico - que serviria para provar que o réu é usuário de drogas – não leva a cerceamento de defesa.
2 - Não se desclassifica para o crime de posse para consumo, se as circunstâncias do flagrante – apreensão da droga, que tinha natureza variada (cocaína e maconha), fragmentada e acondicionada, no curso de diligência no endereço do acusado, apontado como ponto de tráfico, em operação que investigava associação para o tráfico na qual era indicado como integrante, vinculando-o a perfil de rede social responsável pela mercancia das drogas --, além da reincidência em tráfico, não deixam dúvidas de que a droga era destinada à difusão ilícita.
3 – Apelação não provida.